Tribunal: TJDFT
Processo: 0745277-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. QUESTÃO A SER PRONUNCIADA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CONCLUSÃO DE IRDR. DEMONSTRADA. ACOLHIDO O RECURSO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. O art. 982, I, do CPC, dispõe que, admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas, o relator “suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso”.
3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, que dispõe sobre a “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001)”, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema.
4. O debate no âmbito do IRDR é mais, amplo: abrange também a legitimidade passiva do Distrito Federal em cumprimento de sentença de servidores das antigas fundações.
5. Havendo omissão no acórdão combatido acerca da determinação contida no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para determinar a suspensão do processo até a decisão definitiva no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000.
6. Recurso conhecido e acolhido.